Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-15.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004903-15.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO NONATO FARIAS - CPF: 225.288.309-04 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004903-15.2020.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Sudamérica Clube de Serviço
e
Sudamerica Vida Corretora de Seguros LTDA

Recorrido(s):

Osvaldo Nonato Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SEGURADORA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)

declarar
a inexistência do débito referente aos descontos discutidos nestes autos;
b)

Condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

No presente caso, verifico que a seguradora não apresentou o contrato pactuado entre as partes, restando evidenciado que são indevidas os descontos de
julho de 2018 a junho 2020
, debitadas da conta corrente do autor, visto que inexiste a prova da contratação destes.

Ressalto que eventual conduta delituosa praticada por ato de terceiro não elide a responsabilidade dos fornecedores, uma vez que esta decorre do risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido teve descontado indevidamente da sua conta corrente, valores decorrentes do suposto contrato de seguro, bem como ao pleitear a devolução dos valores, este somente ocorreu de forma parcial, assim, entendo que este fato é suficiente para ensejar direito à indenização desta natureza.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC.
É ônus do fornecedor comprovar toda a contratação com a apelante, inclusive demonstrar que as informações

eram efetivamente acessíveis, transparentes e suficientes para o integral conhecimento pelo consumidor.
Negócios jurídicos de tal natureza que são imputados ao consumidor, muitas vezes, sem seu efetivo conhecimento, o que não pode ser tolerado, uma vez que apenas demonstram que o fornecedor, sem a observância do direito positivo pátrio, apenas visa fomentar suas atividades e seus lucros. DANOS MORAIS. Caracterização.
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já que a imposição de contratação sem a devida transparência efetivamente não atende a função social do contrato.

Prática abusiva, na forma do artigo 39, IV, do CDC, uma vez que os fornecedores se prevaleceram da condição da consumidora, pessoa idosa, para impingir-lhe seus serviços e promover descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, causando concretos prejuízos à apelante.
Repetição do indébito em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor apelante (art. 42, p. ú., CDC). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (grifo nosso)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos formalizados pelos Réus,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno as Recorrentes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021